Tribunal: STF
Processo: RE 634595
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 1.024, § 2º, do vigente CPC. Embargos rejeitados por decisão monocrática do Relator. Artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com o art. 932, inciso VIII, da referida legislação processual civil. Carta rogatória. Exequatur. Cumprimento de ato ordinatório. Citação do ora agravante. Concessão da ordem por decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Princípios da cooperação e da celeridade processual. Decisão ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Observância do princípio da colegialidade.



    1. O art. 1.024, § 2º, do vigente CPC, prevê o julgamento monocrático dos embargos de declaração quando esses forem opostos contra decisão unipessoal proferida em qualquer Tribunal.



    2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é compatível com o disposto no art. 932, inciso VIII, da novel legislação processual civil.



    3. Possibilidade de concessão de exequatur de Carta Rogatória, para fins de citação do agravante, por meio de decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da cooperação e da celeridade processual.



    4. Decisão oportunamente ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da colegialidade.



    5. Agravo regimental não provido.